Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PENSÃO E ATIVOS CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGOS 833, IV E X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. APLICAÇÃO RESTRITA. DESVIRTUAMENTO. FUNÇÃO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA PENHORADA.VÁRIOS DEPÓSITOS. SAQUES. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade da pensão por morte, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 1.1. Referida norma, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva.

2. Assim, não comprovado que a constrição atingiu a quantia percebida a título de pensão por morte, se considerada a grande movimentação de valores na conta bancária, deve ser mantida a penhora.

3. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor de 50 (cinquenta) salários mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela.

4. Mitiga-se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, se constatada que a conta poupança é utilizada como conta corrente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.